Tribunal: TJSP
Processo: 1008202-48.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Uma vez que o consumidor verificou a existência de vícios no veículo adquirido, impossibilitando a transferência junto ao órgão de trânsito, subsiste o seu direito de propor a ação para além de rescindir o contrato de compra e venda pleitear a reparação de danos por conta de vício no produto dentro do

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Uma vez que o consumidor verificou a existência de vícios no veículo adquirido, impossibilitando a transferência junto ao órgão de trânsito, subsiste o seu direito de propor a ação para além de rescindir o contrato de compra e venda pleitear a reparação de danos por conta de vício no produto dentro do prazo prescricional de cinco anos, não havendo que se aplicar o prazo decadencial, que se direciona somente à troca dos bens, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Inteligência do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória. 3. A empresa que promoveu o leilão é parte ilegítima para figurar no feito, pois não possui vínculo com o adquirente do bem. 4. Incontroversa a existência de adulteração na numeração do motor e remarcação do chassi do veículo adquirido junto à ré Allianz, fato que impossibilitou ao autor de proceder à transferência da propriedade e de pleno uso do bem, que foi apreendido pela autoridade policial, de rigor a rescisão do contrato com a devolução do valor pago, sendo evidente o abalo moral sofrido. 5. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 6. Comprovados os danos materiais de rigor que a requerida efetue a devolução dos valores dispendidos pelo autor. 7. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Recurso da ré desprovido e provido em parte o apelo do autor, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela requerida Allianz ao patrono do autor para 16% sobre o valor total da condenação e dos honorários devidos pelo autor para o patrono da corré Copart para 11% sobre o valor da causa (art. 85,§11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008202-48.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ALLIANZ SEGUROS S/A, é apelado COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE
LEILÕES LTDA e Apelado/Apelante JOÃO MARQUES DE ARAÚJO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao do autor. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Regional de Santana – 9a Vara Cível
Aptes./Apdos:Allianz Seguros S/A; João Marques de Araújo.
Apda.: Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.
Juiz de 1o grau: Marcelo Tsuno
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 06/10/2020
VOTO No 47.608
EMENTA:
BEM
MÓVEL.
COMPRA
E
VENDA.
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Uma vez que o
consumidor verificou a existência de vícios no veículo
adquirido, impossibilitando a transferência junto ao órgão
de trânsito, subsiste o seu direito de propor a ação para além
de rescindir o contrato de compra e venda pleitear a
reparação de danos por conta de vício no produto dentro do
prazo prescricional de cinco anos, não havendo que se
aplicar o prazo decadencial, que se direciona somente à
troca dos bens, restituição da quantia paga ou abatimento
proporcional do preço. Inteligência do art. 27, do Código de
Defesa do Consumidor. 2. Não há cerceamento de defesa no
julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos
autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação
probatória. 3. A empresa que promoveu o leilão é parte
ilegítima para figurar no feito, pois não possui vínculo com
o adquirente do bem. 4. Incontroversa a existência de
adulteração na numeração do motor e remarcação do chassi
do veículo adquirido junto à ré Allianz, fato que
impossibilitou ao autor de proceder à transferência da
propriedade e de pleno uso do bem, que foi apreendido pela
autoridade policial, de rigor a rescisão do contrato com a
devolução do valor pago, sendo evidente o abalo moral
sofrido. 5. O valor do dano moral deve ser aferido com
razoabilidade,
sem
excesso,
para
que
não
gere
enriquecimento, nem com insignificância, que o torne
inexpressivo. 6. Comprovados os danos materiais de rigor
que a requerida efetue a devolução dos valores dispendidos
pelo autor. 7. Na fixação da verba honorária deverá o juiz
garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte
vencedora. Recurso da ré desprovido e provido em parte o
apelo do autor, com majoração dos honorários advocatícios
devidos pela requerida Allianz ao patrono do autor para
16% sobre o valor total da condenação e dos honorários
devidos pelo autor para o patrono da corré Copart para 11%
sobre o valor da causa (art. 85,§11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
3
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 652/655 que: a) julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, em relação à corré Copart do Brasil Organização de
Leilões Ltda, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo
Civil e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita; b) julgou
procedente a ação para declarar rescindido o contrato de compra e venda e
condenar a ré Allianz Seguros S/A a restituir o valor pago pelo autor,
inclusive da comissão do leiloeiro, com correção monetária desde as datas
dos pagamentos e juros de mora a contar da citação, bem como ao
pagamento de indenização pelos valores despendidos com o despachante e
correio, corrigidos monetariamente desde as datas dos pagamentos e juros
de mora a partir da citação. Deverá ainda a ré Allianz restituir o valor
referente à aquisição da central multimídia corrigido monetariamente desde
a data da emissão da nota fiscal e com juros de mora a contar da citação.
Condenou a ré Allianz ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 8.000,00, com correção monetária a partir da data da sentença
e com juros de mora a contar da citação. Em razão da sucumbência, deverá
a requerida Allianz arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Pleiteia a apelante/ré Allianz Seguros a reforma
do julgado alegando em preliminar a ocorrência da decadência do direito do
autor uma vez que escoado o prazo de 90 dias previsto no artigo 26, inciso
II do CDC, tendo em vista que o requerente alegou que os vícios só foram
constatados na ocasião da vistoria realizada em 27/03/2019. E mesmo que
o prazo decadencial tivesse sido obstado pela notificação enviada em
26/06/2019 a apelante encaminhou contranotificação em 03/07/2019, porém
a presente demanda somente foi proposta em 08/04/2020. Aduz que não é
o caso de adotar o prazo prescricional quinquenal como entende o autor,
uma vez que este se refere à falta de segurança do produto. Assim, é
cristalina a ocorrência da decadência. Entende que há evidente
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sendo
que era imperiosa a produção de provas, mais precisamente a expedição de
ofício ao Detran, para a devida confirmação de que o veículo não apresenta
o alegado vício que impede a transferência de propriedade para o nome do
autor.
No mérito, ressalta que não há nenhum vício que
justifique a rescisão do contrato, pois o edital continha a expressa
informação de que se tratava de veículo recuperado de sinistro. Além disso,
se não constou no edital nenhuma informação sobre problemas com a
numeração do motor é porque o laudo oficial do Instituto de Criminalística do
Rio Grande do Sul atestou a inexistência de qualquer problema. Salienta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
4
que a vistoria realizada pelo autor e que levantou suspeita sobre a
numeração do motor se mostrou infundada, já que decorreu de mero
desgaste. Assevera que se o autor tinha ciência de que o chassi do veículo
se encontrava remarcado caberia ao mesmo avaliar as desvantagens de tal
fato, considerando ainda o deságio proporcionado no preço. Observa que a
demora para a regularização do veículo não pode ser motivo para a rescisão
do contrato, até mesmo porque existem documentos que atestam que a
remarcação do chassi foi realizada de forma regular, aliada à existência de
laudo que atestou a inexistência de irregularidades na numeração do motor.
Alega que não há justificativa que impeça o autor de reaver seu veículo que
se encontra no pátio. Assim, inexistindo razões para reconhecer a existência
de vício de consentimento ou de informação, a ação deve ser julgada
improcedente. Discorre acerca das despesas com o equipamento multimídia
adquirido pelo autor, enfatizando que não há prova de que o mesmo fora
instalado no veículo, bem como sobre a contratação do despachante, pois
os gastos com referido profissional devem ser suportados pelo adquirente
do veículo já que o mesmo é quem tem o dever de efetuar a devida
regularização. Em relação aos danos morais, aduz que não houve a
comprovação do alegado abalo psíquico e nem tampouco de que a
recorrente tenha agido com má-fé, de modo que a condenação a este título
deve ser afastada. Por fim, em caso de manutenção do julgado, pugna pela
determinação de que o autor providencie a baixa da comunicação da venda
inserida no cadastro do veículo.
Doutra parte apela o autor, pretendendo a
majoração do valor da indenização pelos danos morais por entender que o
montante fixado na sentença (R$ 8.000,00) é irrisório, não se mostrando
eficaz para a devida reparação pelo abalo sofrido. Além disso, há que se
considerar o caráter pedagógico da indenização pelos danos morais.
Discorre acerca dos critérios adotados para a fixação do valor indenizatório,
observando que adquiriu o veículo e se está impedido de usufruir do bem, já
que o mesmo foi apreendido. Esclarece que em razão da irregularidade
encontrada na numeração do chassi, foi instaurado Inquérito Policial para a
apuração dos fatos, tendo o requerente que comparecer nas dependências
de uma Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, o que lhe trouxe
grande abalo. Dessa forma, o valor da indenização pelos danos morais deve
ser majorado para o montante pretendido na inicial. Alega, ainda, que a
corré Copart do Brasil Organização de Leilões deve ser mantida no polo
passivo da demanda na medida em que a mesma atuou como vendedora,
sendo assim responsável pelos danos sofridos. Entende que, trata-se de
relação de consumo, de modo que resta evidente a responsabilidade
subsidiária da vendedora. Por fim, pugna pela majoração do percentual dos
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
Apresentadas as contrarrazões pelo autor e pela
corré Copart, subiram os autos a esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
5
É o relatório.
Inicialmente
cabe
afastar
a
preliminar
de
decadência arguida pela apelante/ré.
Insiste a requerida em aplicar a regra do prazo
decadencial previsto no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do
Consumidor, que possui prazo decadencial exíguo de noventa dias, mas, a
nosso ver, além do pedido de restituição do valor pagos, a presente
demanda versa também sobre pleito indenizatório por danos materiais e
morais, onde a consumidora postula judicialmente os seus direitos através
de ação judicial.
Assim, a regra a ser aplicada é a que fixa o prazo
prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da ação de reparação de
danos por conta da existência de vício no produto.
Neste passo, cabe trazer a lição de RIZZATO
NUNES in ("Curso de Direito do Consumidor", 2a edição, 2005, Saraiva),
que analisa devidamente a questão da seguinte forma:
“A expressão 'acidente de consumo', embora largamente
utilizada, pode confundir, porque haverá casos de defeito,
em que a palavra 'acidente' não fica muito adequada.
...
De outro lado, a lei fala em 'fato' do serviço. A palavra fato
permite uma conexão com a ideia de acontecimento, o que
implica, portanto, qualquer acontecimento.
Diga-se, de qualquer maneira, que se tem usado tanto
'fato' do produto e do serviço, quanto 'acidente de
consumo', para definir o defeito. Porém, o mais adequado
é guardar a expressão 'acidente de consumo' para as
hipóteses em que tenha ocorrido mesmo acidente: queda
de avião, batida do veículo por falha do freio, quebra de
roda-gigante no parque de diversões etc., e deixar o fato
ou defeito para as demais ocorrências danosas. Em
qualquer hipótese, aplica-se a lei”. (fls. 283)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
6
Prossegue o citado autor, ao conceituar o termo
'defeito', trazendo importantes ensinamentos, que merecem destaque:
“O defeito é o vício acrescido de um problema extra,
alguma coisa extrínseca ao produto, que causa um dano
maior que simplesmente o mal funcionamento, o não-
funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor
pago, já que o produto ou serviço não cumprem o fim ao
qual se destinam. O defeito causa, além desse dano do
vício, outro ou outros danos ao patrimônio jurídico
material ou moral do consumidor”. (fls. 286)
Finalmente, cabe a conclusão citando as palavras
do mesmo autor, ao especificamente comentar sobre o prazo prescricional:
“A primeira observação que se deve fazer diz respeito ao
direito subjetivo a que a norma fixadora do período de
prescrição se refere. É ele o de pleitear indenização por
defeito (Seção II do Capitulo IV).
O defeito gera um dano material (dano emergente e/ou
lucros cessantes) e/ou moral, criando o direito do
consumidor de receber indenizações por tais danos.
Na realidade, a referida Seção II regula toda espécie de
defeito que ocorre pelo fato do produto ou serviço, de
maneira que, sempre que o consumidor sofrer dano por
defeito quer diretamente, como lá está expressamente
tratado, quer indiretamente, como consequência do não-
cumprimento da obrigação de resolver o vício, conforme
estabelecido no inciso II do § 1o do art. 18, no inciso III do
art. 19 e no inciso II do art. 20, aplica-se o período
prescritivo fixado no artigo em comento.
Na verdade, toda e qualquer situação relativa a relação
jurídica de consumo que gerar dano por defeito está
enquadrada na norma do art. 27”. (fls. 383)
Nesse
sentido,
jurisprudência
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Consumidor. Recurso especial. Danos decorrentes de
falha na prestação do serviço. Publicação incorreta do
nome e número de assinante em listas telefônicas. Ação
de indenização. Prazo. Prescrição. Incidência do art. 27
do CDC e não do art. 26 do mesmo código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
7
O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes da
falha na prestação do serviço é de 5 (cinco) anos,
conforme prevê o art. 27 do CDC, não sendo aplicável, por
consequência, os prazos de decadência, previstos no art.
26 do CDC.
A ação de indenização movida pelo consumidor contra a
prestadora
de
serviço,
por
danos
decorrentes
de
publicação incorreta de seu nome e/ou número de telefone
em lista telefônica, prescreve em cinco anos, conforme art.
27, do CDC. Recurso especial não conhecido”. (REsp no
722.510-RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 29/11/05).
O que se observa dos autos é que o consumidor
adquiriu o veículo em leilão virtual na data de 05/02/2019 (fls. 37/40). Ato
contínuo, verificada a impossibilidade de realizar a transferência do bem
para o seu nome em razão de problemas na numeração do motor, conforme
constatado através de vistoria efetuada pelo órgão de trânsito, que inclusive
comunicou os fatos à autoridade policial que apreendeu o veículo, promoveu
reclamação junto à vendedora/ré Allianz e à empresa que realizou o leilão,
obtendo resposta negativa, ajuizando assim a presente demanda a fim de
rescindir o contrato de compra e venda e pleitear indenização por danos
materiais e morais.
Em suma, uma vez que o consumidor verificou a
existência de vícios no veículo adquirido, impossibilitando a transferência
junto ao órgão de trânsito, subsiste o seu direito de propor a ação para,
além de rescindir o contrato de compra e venda, pleitear a reparação de
danos por conta de vício no produto dentro do prazo prescricional de cinco
anos, não havendo que se aplicar o prazo decadencial, que se direciona
somente à troca dos bens, restituição da quantia paga ou abatimento
proporcional do preço.
Dessa forma, sem qualquer guarida a pretensão
de reconhecimento da decadência do direito do autor.
Igualmente não há que se falar em cerceamento
de defesa como sugerido pela apelante/ré, pois a dilação probatória
pretendida era absolutamente prescindível ao deslinde da questão que já se
encontrava em condições para ser posta em julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
8
E como é cediço, o julgamento antecipado da
lide, atendidas as determinações da lei, evidentemente não importará em
cerceamento de defesa, pois decorre de expressa previsão contida na lei
processual, restando este entendimento assentado no Supremo Tribunal
Federal e no Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode inferir dos
seguintes arestos:
"O julgamento antecipado da lide, quando a questão
proposta é exclusivamente de direito, não viola o princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório" (STF -
2a Turma, Ag. 137.180-4-MA, rel. Min. Maurício Corrêa, j.
5.6.95, negam provimento, v.u., DJU 15.9.95, p. 29.512, 2a
col., em.).
"Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia" (STJ-4a Turma, Ag 14.952-
DF-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram
provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472, 2a col., em.).
Veja-se que a requerida alega a nulidade do
julgado afirmando que era imperiosa a expedição de ofício do Detran a fim
de confirmar a possibilidade de realização de transferência do veículo.
Porém, há nos autos documento de vistoria realizada pelo citado órgão de
trânsito reprovando a identificação do veículo (fls. 52/53), o que por si só
responde ao questionamento da requerida.
Assim, deve ser afastada a alegação de
cerceamento de defesa, pois a dilação probatória pretendida era
absolutamente prescindível ao deslinde da questão posta em julgamento,
para o qual bastavam as provas documentais anexadas aos autos.
Também não prospera o pleito do apelante/autor
em ver reconhecida a legitimidade passiva da empresa que promoveu o
leilão, a corré Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.
Pela leitura atenta dos autos, tem-se que o autor
adquiriu o veículo através de leilão virtual, tendo a requerida Copart do
Brasil funcionado apenas como leiloeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
9
Alega que no edital do leilão constava a
observação sobre a existência de danos de pequena monta, porém em
razão de problemas com a numeração do motor restou impedido de realizar
a transferência da propriedade, de modo que a informação contida no
aludido edital foi omitida pela corré Copart, pois deveria constar que os
danos eram de grande ou média monta, induzindo-o assim em erro.
Entretanto, não assiste razão ao apelante/autor,
na medida em que, com bem observado na sentença, a empresa leiloeira
apenas agiu como mera mandatária da vendedora Allianz, expedindo o edita
e promovendo o leilão nos exatos termos determinados pela mandante.
Assim,
consoante
observação
do
juiz
sentenciante e entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, a
corré Copart não é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação.
Precisa a lição de NELSON NERY JÚNIOR (in
"Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a ed.,
RT., p. 436), nos seguintes termos:
"Parte, em sentido processual é aquela que pede (parte
ativa) e aquela em face de quem se pede (parte passiva) a
tutela jurisdicional. Os demais participantes da relação
processual (juiz) ou do processo lato sensu (advogado,
MP, auxiliares da justiça etc) não são partes.
Os litisconsortes, o MP quando ajuíza ACP ou ação
coletiva, o opoente, o litisdenunciado, o chamado ao
processo, o assistente litisconsorcial (CPC 54) são partes
no sentido processual. Quando existe coincidência entre a
legitimação do direito material que se quer discutir em
juízo e a titularidade do direito de ação, diz-se que se trata
de legitimação ordinária para a causa, que é a regra geral:
aquele que se afirma titular do direito material tem
legitimidade para, como parte processual (autor ou réu),
discuti-lo em juízo".
Ou ainda, no escólio de VICENTE GRECO FILHO
(in "Direito Processual Civil Brasileiro", 14a ed., Saraiva, p.77), temos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
10
"A legitimidade, no dizer de Alfredo Buzaid é a pertinência
subjetiva da ação, isto é, a regularidade do poder de
demandar de determinada pessoa sobre determinado
objeto. A cada um de nós não é permitido propor ações
sobre todas as lides que ocorrem no mundo. Em regra,
somente podem demandar aqueles que forem sujeitos da
relação jurídica de direito material trazida a juízo. Cada um
deve propor as ações relativas aos seus direitos.
(...)
A legitimação, para ser regular, deve verificar-se no pólo
ativo e no pólo passivo da relação processual. O autor
deve estar legitimado para agir em relação ao objeto da
demanda e deve propô-la contra o outro pólo da relação
jurídica discutida, ou seja, o réu deve ser aquele que, por
força da ordem jurídica material, deve, adequadamente,
suportar as conseqüências da demanda".
Outro não é o entendimento do voto do eminente
Desembargador CLÓVIS CASTELLO (Ap. c/ Rev. no 981.786-0/5, 36a Câm.,
j. 18/02/08) que pede-se vênia de transcrever:
"A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
leiloeiro, merece acolhida. Com efeito, a profissão de
leiloeiro, regulamentada pelo Decreto no 21.981 de
19.10.1932 estabelece que o leiloeiro procede à venda em
hasta pública ou pregão público dos bens por autorização
dos proprietários, massas falidas, liquidantes etc., agindo,
pois como mandatário em nome dos comitentes (arts. 22 e
23). À vista disso, a jurisprudência dominante reconhece
que o leiloeiro que efetua a venda do automóvel em leilão
público não responde por vícios redibitórios inerentes ao
veículo alienado, uma vez que não age na qualidade de
fornecedor do produto, inexistindo relação de consumo
entre ele e o arrematante. (AI no 909.128-0/5 -acórdão de
minha relatoria; Ap. c/ Rev. 1.065.139-0/7 - Rel. Des.
Armando de Toledo; Ap. c/ Rev. 929.058-0/8, Rel. Des.
Kioitsi Chicuta)".
Dessa forma, correto o acolhimento da preliminar
de ilegitimidade passiva da empresa leiloeira com a consequente extinção
do feito em relação à corré Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
11
Superadas a preliminares, o recurso da ré não
merece prosperar, comportando parcial provimento o apelo do autor.
Andou bem o ilustre magistrado sentenciante ao
decidir a lide nos seguintes termos:
“O veículo foi arrematado em 05 de fevereiro de 2019. Em 17
de abril, o veículo foi vistoriado no Detran e reprovado. E, 22
de abril, foi lavrado oi Boletim de Ocorrência e o veículo
apreendido pela autoridade policial. O autor notificou a ré em
27 de junho de 2019 (fls. 60), que, por sua vez, fez uma
contranotificação.
...
O veículo arrematado foi apreendido pela autoridade policial
deste Estado por irregularidades nas numerações do chassis e
do motor, após ter sido reprovado na vistoria de identificação
veicular do Detran-SP.
A cláusula de isenção e transferência de responsabilidade
paras o consumidor é abusiva.
A informação que constou no edital do leilão, relativamente ao
veículo em que o veículo apresentava outras irregularidades,
que impediram a transferência da titularidade e levaram à sua
apreensão.
Ainda que a corré estivesse de boa-fé, pois tinha um laudo do
Instituto de Criminalística do Estado do RS, responde
objetivamente pelo prejuízo causado ao consumidor, em
função da discrepância entre a informação do edital e a
situação real do veículo.
O autor não poderia ter constatado ictu oculi os problemas,
nem mesmo com o auxílio de algum especialista, pois a
visitação do veículo dá-se no depósito do leiloeiro, onde não
existem condições materiais para se realizar um exame mais
minucioso e aprofundado. E nem se poderia exigir tal exame
do consumidor, pois é dever do vendedor, em uma relação de
consumo, garantir que o veículo não tenha irregularidades tão
graves, que impeçam a transferência da titularidade ou a
tornem demasiadamente custosa e demorada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
12
Há, portanto, causa para a redibição do contrato, do que
decorre a obrigação de restituição do valor pago, inclusive da
comissão do leiloeiro, com correção monetária desde as datas
dos seus pagamentos e juros legais de mora a partir da
citação.
Os valores despendidos com o despachante e correio deverão
ser igualmente restituídos, com correção monetária desde as
datas dos seus pagamentos e juros legais de mora a contar da
citação.
Como o veículo foi apreendido com a central multimídia e não
tendo o autor logrado êxito em obter a sua devolução, o seu
valor deverá ser indenizado. No caso, o valor da nota fiscal
deverá ser corrigido monetariamente desde a data da sua
emissão e acrescido de juros legais de mora a contar da
citação.
A situação em que o autor viu-se envolvido foi fonte de grande
aflição, preocupação e nervosismo, muito além do que se
poderia considerar como aceitável nas redes de transações
comerciais
que
diuturnamente
ocorrem
na
sociedade.
Reconheço, assim, o dano moral.” (fls. 653/654)
Depreende-se da análise das provas carreadas
aos autos, que o autor comprou da ré Allianz em um leilão virtual um veículo
marca Honda, modelo HRV em 05/02/2019 pelo valor de R$ 56.400,00
(cinquenta e seis mil e quatrocentos reais).
A presença do vício oculto é incontroversa, tanto
é que a própria requerida afirma que o chassi do veículo foi remarcado,
sendo que tal fato era de conhecimento do autor, sustentando apenas que o
problema com a numeração do motor se deu devido ao desgaste, pois
quando da recuperação do bem foi emitido laudo pelo Instituto de
Criminalística do Estado do Rio Grande do Sul afirmando que não foi
constatada nenhuma irregularidade na numeração do motor.
No entanto, o automóvel apresentou vestígios de
adulteração da numeração original do motor com remarcação da numeração
do chassi, conforme exame efetuado pelo Departamento de Trânsito
(Detran) que culminou com a respectiva apreensão do veículo e
confirmação da irregularidade pelo laudo do Instituto de Criminalística da
Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo (fls. 80/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
13
E, por mais que a apelante pretenda afirmar que
a responsabilidade exclusiva do autor quanto à transferência do veículo,
conforme os termos da contratação, realmente se mostra totalmente abusiva
tal previsão contratual, pois é certo ser da essência da atividade que
desempenha a obrigação de entregar ao consumidor o veículo em
condições de ser regularizado junto à autoridade de trânsito.
Dessa forma, as assertivas da apelante restaram
totalmente desamparadas e sem qualquer conteúdo probatório apto a lhes
dar veracidade.
E como já diziam os romanos "allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt", vale dizer alegar e não provar equivale a
nada alegar.
Sobre o tema preleciona Vicente Greco Filho (in
"Direito Processual Civil Brasileiro, ed. Saraiva, 2o vol. p.189), com a
costumeira propriedade ao dizer:
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe,
no processo civil, o princípio geral do in dubio pro reo. No
processo civil, in dubio, perde a demanda quem deveria
provar e não conseguiu".
Neste passo, incontroversa a existência de
adulteração na numeração do motor e remarcação do chassi do veículo
adquirido junto à ré Allianz, fato que impossibilitou ao autor de proceder à
transferência da propriedade e de pleno uso do bem, que foi apreendido
pela autoridade policial, de rigor a rescisão do contrato com a devolução do
valor pago pelo requerente, inclusive da comissão do leiloeiro.
De outro lado, inegável que os fatos narrados
pelo autor geram abalo moral ao consumidor que comprou o veículo, pagou
pelo preço, e, quando foi realizar a transferência, se viu impedido de
regularizar a documentação por conta do problema na numeração do motor.
Além disso, o veículo foi apreendido pela autoridade policial, não permitindo
assim que o autor usufrua do bem que adquiriu, sendo obrigado a enfrentar
verdadeiro calvário para a solução de problema causado unicamente pela
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
14
Em relação ao valor arbitrado a título de
indenização pelos danos morais, merece acolhida a pretensão do
apelante/autor para a majoração do montante arbitrado, sob pena de não
reparar o abalo sofrido em decorrência dos percalços enfrentados.
Isso porque, quanto à valoração da indenização,
cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a
pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância
que o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do
eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da
empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des.
Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de
que a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"
(in Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Assim,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, a indenização pelos danos morais fixada
em sentença deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor
que se mostra suficiente para confortar o abalo indevidamente
experimentado pelo demandante e, ao mesmo tempo, desestimular a
conduta indiligente da ré.
Em relação aos danos materiais referentes à
aquisição da central de multimídia e o valor gasto com os serviços de
despachante, temos que os mesmos restaram cabalmente comprovados,
sendo que as alegações da apelante/ré de que não há prova de que o
equipamento eletrônico esteja instalado no veículo é totalmente descabido
e sem qualquer conteúdo probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
15
Quanto aos gastos com a contratação do
despachante, é óbvio que diante dos fatos narrados era mesmo de rigor
que o autor se socorresse aos serviços de referido profissional na tentativa
da solução do problema. E uma vez que restou inviável a transferência do
veículo para o nome do autor por culpa da apelante/ré, correta a
condenação da mesma à restituição do valor referente aos gastos com a
contatação dos serviços do despachante.
Assim, comprovados os danos materiais de rigor
que a requerida efetue a devolução dos valores dispendidos pelo autor.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, não
prospera o apelo do autor, devendo ser mantido o percentual fixado na
sentença em 15% sobre o valor total da condenação, pois referido
percentual representa, de um lado, condigna e justa remuneração do
advogado e, doutro, moderação frente à complexidade da demanda.
O ilustre NELSON NERY JÚNIOR ('in' "Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a ed., RT., p. 193),
ao analisar os critérios para a fixação dos honorários lembra que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na
ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do
advogado, a competência com que conduziu os interesses
de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em
comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da
causa, o tempo despendido pelo causídico, desde o início
até o término da ação, são circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da
fixação dos honorários de advogado..."
Sintetizando, com base nos critérios legais, justos
os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição que
servem ao fim de garantir uma condigna e justa remuneração do advogado
do vencedor da causa.
Por fim, não é o caso, ao menos por ora, de
aplicação da penalidade por litigância de má-fé, como requerido nas
contrarrazões apresentadas pelo autor, por entendermos não configurado o
improbus litigator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008202-48.2020.8.26.0001 -Voto no
16
Ante o exposto nego provimento ao recurso da ré
e dou parcial provimento ao apelo do autor para majorar o valor da
indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mantendo-se no mais a r. sentença de primeiro grau. Por força do artigo
85,§11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela requerida
Allianz ao patrono do autor para 16% sobre o valor total da condenação e os
honorários devidos pelo autor para o patrono da corré Copart para 11%
sobre o valor da causa, observada a condição do requerido de beneficiário
da justiça gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica